Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. COMPLEMENTAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de complementação da RPV, sob o argumento de que houve incidência de desconto previdenciário no requisitório expedido.
2. O agravante sustenta que é beneficiário de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, razão pela qual o desconto realizado é indevido.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito à complementação da RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No prazo para interposição de recurso à sentença proferida na origem, que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, o agravante requereu a complementação do requisitório expedido, dando ensejo à decisão agravada, assim fundamentada: “A parte autora alega que é beneficiária de isenção de contribuição previdenciária e requer a complementação da RPV expedida nestes autos (ID 206952274). DECIDO. Conforme documento de ID 206952277, a parte autora é beneficiária da isenção desde 2023. Intimada sobre os cálculos de ID 180551262, a parte autora expressamente concordou com os cálculos (ID 182034894). Assim, houve preclusão lógica para impugnar os cálculos. Sublinho que os cálculos previam retenção da referida contribuição. A parte autora não impugnou a RPV de ID 188795725, nem o respectivo pagamento. Sentença de ID 204269392 extinguiu o cumprimento de sentença por pagamento. A parte autora não apresentou recurso contra a sentença, seja embargos de declaração, seja recurso inominado, de modo que precluiu a possibilidade de discussão de quaisquer outras questões no presente processo. Assim, INDEFIRO o pedido de complementação da RPV por preclusão lógica quanto aos cálculos e preclusão temporal quanto à sentença que extinguiu o processo. Preclusa, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.”.
5. Os fundamentos expostos na decisão agravada são irretocáveis, porquanto não ocorreu erro material nos cálculos elaborados ou inobservância do título judicial constituído, hipóteses que autorizam mera correção da requisição expedida. No caso, o direito à isenção não foi oportunamente discutido no processo, importando destacar que a prova documental foi exibida depois da sentença extintiva (ID 206952277).
6. Outrossim, sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou: (...)Com efeito, o entendimento deste Superior Tribunal firmou-se “no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão” (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022. 2.1. O Tribunal de origem entendeu que, com a homologação dos cálculos e a inexistência de erro material, não poderia o juiz deliberar novamente sobre questões já decididas, em virtude da preclusão. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, segundo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.3. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2009806 - MT, Terceira Turma, julgado em 23/4/2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e desprovido.